Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-21.2021.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600039-21.2021.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-21.2021.6.16.0013
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº 0600039-21.2021.6.16.0013 que reconheceu a consumação da
decadência e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. (Ação de Perda de Mandato por Desfiliação Partidária sem Justa Causa,
requerida pelo Partido Social Liberal - PSL, de Porto Amazonas/PR, em face de Eduardo Mica, vez
que este, após ser eleito vereador no município de Porto Amazonas/PR pelo PSL nas eleições 2020,
apresentou, em 10/12/2020, pedido de desfiliação do partido, expondo os motivos que ensejara sua
desvinculação partidária (Doc. ID nº 75760266). O conhecimento da desfiliação foi discutida no
âmbito do partido em Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim em 14/12/2020
(Doc. ID n.º 75760262). Em 17/12/2020, o Requerido apresentou ao partido pedido de retratação do
referido pedido de desfiliação (Doc. ID nº 75760267). O Requerente, por seu turno, em
contranotificação ao Requerido, asseverou que o seu pedido de desfiliação já havia se
concretizado, nos termos do Estatuto Partidário, ocasionando direitos de terceiros, motivo pelo
qual não seria possível o acatamento da retratação. (Doc. ID nº 75760267)). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR
MUNICIPAL (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO MICA (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
045
20/07/2022 10:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.900
RECURSO ELEITORAL 0600039-21.2021.6.16.0013 – Porto Amazonas – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL

-
OAB/PR23074-A
ADVOGADO:
CARLA
CRISTINE
KARPSTEIN

-
OAB/PR97739
ADVOGADO:
MATHEUS
VENANTE
GUGELMIN

-
OAB/PR74384-A
ADVOGADO:
VALQUIRIA
DE
LOURDES
SANTOS
R E C O R R I D O :
E D U A R D O
M I C A

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR.
COMPETENCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA. SENTENÇA CASSADA.
APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. DESFILIAÇÃO NÃO
PERFECTIBILIZADA.
INTERESSE
PROCESSUAL
AUSENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de respeitável sentença que extinguiu, com resolução de mérito,
o processo de perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa,
pelo reconhecimento da decadência.
2. O artigo 2º da Resolução TSE nº 22.610/2007 determina que compete
aos Tribunais Regionais Eleitorais apreciar requerimento de perda de
mandato eletivo municipal decorrente de desfiliação partidária, o que
implica no reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem,
com a cassação apenas da respeitável sentença, nos termos do artigo 64,
§4º, do Código de Processo Civil.
3. O artigo 21 da Lei Federal n. 9.096/95 e o artigo 24 da Resolução TSE nº
23.596/2019 estabelecem que a desfiliação partidária apenas se
perfectibiliza com a comunicação escrita ao órgão de direção municipal e,
posteriormente, ao juízo da respectiva Zona Eleitoral.
Num. 43005045 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

5. Por inexistir comprovação de que tenha sido realizada a devida
comunicação à Justiça Eleitoral, a quem compete fazer o respectivo
lançamento no sistema FILIA, o vínculo permanece ativo e se presume
válido, de modo que não há interesse processual, na perspectiva
necessidade, na declaração da perda do mandato, o qual continua
pertencendo ao partido de origem.
6. Recurso prejudicado. Sentença cassada. Processo extinto sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte declarou incompetente o Juízo da 13ª Zona Eleitoral de
Palmeira, cassando a sentença, com prejuízo ao recurso, para julgar extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Liberal - PSL em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira,
que extinguiu, com resolução de mérito, o processo de perda de mandato por
desfiliação partidária sem justa causa, diante do reconhecimento da decadência.
Em suas razões recursais (ID 40213216), o recorrente sustentou que o
recorrido, Eduardo Mica, desfiliou-se, sem justa causa, em 10/12/2020. Afirmou que a
ação foi proposta 28/1/2021, tendo em vista que a desfiliação ocorreu após o edital de
proclamação dos eleitos, mas antes da posse do mandato. Aduziu que o prazo
decadencial de 30 (trinta) dias, portanto, iniciou em 1º/1/2021, data da posse no cargo
de vereador, eis que, antes disso, o recorrido não exercia mandato, tendo apenas
expectativa de direito, conforme entendimento da jurisprudência. Alegou que se a ação
de perda de mandato eletivo tivesse sido ajuizada antes da posse, como entendeu a
respeitável sentença, não haveria legitimidade ativa, nem passiva, posto que inexistente
mandato eletivo. Destacou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que apenas a partir da posse do suplente no cargo eletivo é que está
presente a legitimidade passiva para a ação de perda de mandato eletivo, sendo a
posse o marco inicial do prazo decadencial de 30 (trinta) dias. Afirmou que, apesar de o
recorrido não ser suplente, da mesma forma, antes da posse, possuía mera expectativa
de direito de se tornar vereador. Sustentou que decidiu, por meio de reunião partidária,
Num. 43005045 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

tornar-se oposição ao prefeito eleito, Elias Gomes, mas o recorrido não aderiu à
decisão partidária, sob o fundamento de que o referido prefeito manteve seu sogro em
cargo público, sendo esse o único motivo para o pedido de desfiliação, o que não se
enquadra nas hipóteses de justa causa previstas na Resolução TSE nº 22.610/2007.
Destacou que, no pedido de desfiliação, em nenhum momento, o recorrido apontou
fatos que envolvam relacionamento com o partido, mas apenas a intenção de manter o
emprego de seu sogro, apoiando o atual prefeito. Não houve expulsão ou outra punição
ao recorrido, apenas sua vontade unilateral de se unir à administração municipal.
Afirmou que o recorrido já declarou publicamente seu apoio ao atual prefeito,
contrariando as diretrizes partidárias quanto à oposição, o que também gera a perda do
mandato. Ressaltou que o recorrido não ficou filiado nem por um ano, o que demonstra
sua intenção de utilizar a estrutura do partido apenas para se eleger. Alegou que o
pedido de desfiliação partidária não exige condição formal, já que ninguém é obrigado a
permanecer filiado, inclusive os eleitos, mas o mandato permanece sendo do partido.
Repisou que a decisão do partido de permanecer fazendo oposição ao atual prefeito faz
parte do jogo político e jamais pode ser encarada como justa causa. Apontou que a
causa se encontra madura para julgamento, razão pela qual o mérito pode ser julgado
desde logo por este Tribunal. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para afastar a decadência e declarar a perda do mandato eletivo de Eduardo
Mica por desfiliação partidária sem justa causa.
Em contrarrazões (ID 40213466), o recorrido sustentou que o termo inicial
do prazo para propositura da presente demanda é a data da desfiliação, esclarecendo
que não se trata de suplente. Aduziu, ainda, que o ato de desfiliação não se
aperfeiçoou, na medida em que não houve comunicação à Justiça Eleitoral. Requereu o
não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a respeitável sentença.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42488116) se manifestou
pelo conhecimento e não provimento do recurso, em razão da consumação da
decadência.
As partes foram intimadas a se manifestar sobre a competência para o
julgamento da demanda e sobre a manutenção da filiação partidária do recorrido junto
ao partido recorrente.
Embora devidamente intimado, o partido recorrente deixou de apresentar
manifestação (ID 42907871).
O recorrido (ID 42818819), por sua vez, apresentou certidão de filiação
partidária (ID 42818820), demonstrando que se encontra regularmente filiado ao Partido
Social Liberal – PSL, concluindo que inexiste interesse jurídico à pretensão do
recorrente. Sustentou, ainda, a incompetência absoluta do Juízo de origem, para
conhecer e decidir a presente causa, eis que o artigo 2º da Resolução TSE nº
22.610/07 estabelece a competência originária do Tribunal Regional Eleitoral.
É o relatório.

Num. 43005045 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

VOTO

a) Da Incompetência Absoluta do Juízo da 13ª Zona Eleitoral de
Palmeira

A respeito da competência para julgamento da ação de perda de mandato
eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, o artigo 2º da
Resolução TSE nº 22.610/07 estabelece:

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido
relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do
respectivo estado.

Como se vê, a ação que visa à perda de mandato eletivo municipal, como é
o caso dos autos, por desfiliação partidária sem justa causa, deve ser ajuizada no
Tribunal Regional Eleitoral.
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.999, de relatoria do Excelentíssimo
Ministro Joaquim Barbosa, em 12/11/2008, a Resolução TSE nº 22.610/07 é
constitucional, sendo válido o dispositivo que disciplina a competência originária do
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais para examinar os
pedidos de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária.
Também já está assentada na jurisprudência a competência dos Tribunais
Regionais Eleitorais para julgar originariamente ação de perda de mandato eletivo
municipal, em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa:

REQUERIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. PATRIOTA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. PARECER. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. ADEQUAÇÃO. DISPOSITIVOS.
1. O PATRIOTA requer o registro de alterações promovidas em seu estatuto,
aprovadas em reunião do Diretório Nacional.
2. Não foram apresentadas impugnações. Parecer da d. Procuradoria–Geral
Eleitoral pelo deferimento parcial.
DESLIGAMENTO. FILIADO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO MAJORITÁRIO.
ADEQUAÇÃO.
Num. 43005045 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

3. Conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal na ADI 5081, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 8/9/2015, as regras sobre fidelidade partidária e perda de
mandato eletivo não se aplicam aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário.
Impõe–se, assim, readequar o art. 8º, caput, do estatuto.
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DETENTORES DE MANDATO. REQUERIMENTO.
DIRIGIDO APENAS AO ÓRGÃO NACIONAL. ADEQUAÇÃO.
4. Nos termos dos arts. 2º da Res.–TSE 22.610/2007 e 11 da Lei 9.096/95, a
competência para julgar ações de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária
sem justa causa é do Tribunal Superior Eleitoral em caso de mandatos federais e
dos tribunais regionais eleitorais na hipótese de mandatos estaduais e municipais.
5. Por simetria, impõe–se modificar o art. 8º, § 1º, do estatuto, segundo o qual a
desfiliação poderá ser requerida apenas à Presidência Nacional,
independentemente do mandato exercido.
[...]
(Registro de Partido Político nº 153572, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 230, Data
14/12/2021)

PETIÇÃO - REQUERIMENTO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - COMPETÊNCIA DO TRE - ILEGITIMIDADE ATIVA -
RECONHECIDA.
1. Nos termos do artigo 2º da Resolução TSE nº. 22.610/07, compete aos Tribunais
Regionais Eleitorais apreciar requerimento de perda de mandato eletivo, decorrente
de infidelidade partidária, de mandatos municipais.
2. Possuem legitimidade para propor a ação de perda de cargo eletivo por
desfiliação partidária, diante da inércia do partido político, o Ministério Público
Eleitoral e o primeiro suplente eleito pela agremiação. Inteligência do artigo 1º da
Resolução TSE nº. 22.610/07.
3. A titularidade do mandato eletivo é do partido político pelo qual foi eleito o
mandatário.
4. O suplente eleito por outro partido que formava a coligação não detém
legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel.
5. Extinção do feito sem julgamento do mérito.
(Petição nº 107371, Acórdão de Relator(a) Des. Marcelo Malucelli, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 04/05/2012)

A competência definida no mencionado artigo 2º é, portanto, de natureza
absoluta e, por ser matéria de ordem pública, que não está sujeita à preclusão, deve
ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64,
§1º, do Código de Processo Civil:
Num. 43005045 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdição e deve ser declarada de ofício.
[...]

Inobstante o comando legal, a presente ação de perda de mandato por
desfiliação partidária sem justa causa foi distribuída originariamente ao Juízo da 13ª
Zona Eleitoral de Palmeira, sendo remetida a este Tribunal apenas na fase recursal.
Impõe-se, assim, declarar de ofício a incompetência absoluta do Juízo da
13ª Zona Eleitoral de Palmeira para processamento e julgamento deste feito, eis que a
demanda deveria ter sido distribuída originariamente perante este Tribunal Regional
Eleitoral, em conformidade ao que dispõe o artigo 2º da Resolução TSE nº 22.610/07.
Por considerar aplicável a hipótese de aproveitamento dos atos
processuais, nos termos no artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil
, há se
[1]
determinar a cassação apenas da respeitável sentença, mantendo-se hígidos os
demais atos decisórios e atos não decisórios praticados sob o crivo do devido processo
legal.

b) Da Ausência de Interesse Processual

Com relação ao procedimento previsto na legislação para o ato de
desfiliação partidária, o artigo 21 da Lei Federal n. 9.096/95 prevê:

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de
direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo
torna-se extinto, para todos os efeitos.

O artigo 24 da Resolução TSE nº 23.596/2019, por sua vez, determina:

Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de
direção municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
Num. 43005045 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

§ 1º-A O representante do órgão partidário municipal ou zonal deve lançar recibo na
comunicação realizada pelo eleitor. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º-B O eleitor comunicará a desfiliação ao juízo eleitoral por meio de requerimento
acompanhado da comunicação com recibo direcionada ao órgão partidário.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º-C Comunicada a desfiliação ao juízo eleitoral, o Cartório Eleitoral providenciará
o imediato registro no sistema FILIA. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 2º Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação no cartório eleitoral, o
vínculo torna-se extinto para todos os efeitos.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda
será considerado, inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações.

Como se pode notar, para a desfiliação partidária, exige-se comunicação
escrita ao órgão de direção municipal e, posteriormente, ao juízo da Zona Eleitoral em
que o mandatário for inscrito.
Trata-se, portanto, de ato composto, na medida em que a desfiliação
somente se perfectibiliza com ambas as comunicações: ao partido político e,
posteriormente, à Justiça Eleitoral.
Caso não haja comunicação à Justiça Eleitoral, a quem compete
providenciar o imediato registro no sistema FILIA, a filiação ainda permanecerá válida.
Pois bem.
No caso ora colocado a deslinde judicial, o partido requerente pretende seja
declarada a perda do mandato de vereador do requerido, por desfiliação partidária sem
justa causa, determinando-se a posse do suplente imediato do Partido Social Liberal –
PSL.
O direito ora pleiteado está previsto no artigo 1º da Resolução TSE nº
22.610/2007
, o qual dispõe que o partido político pode requerer à Justiça Eleitoral
[2]
seja decretada a perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem
justa causa.
Como bem apontado pelo eminente vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos (ID
42798552), não há notícia nos autos de que Eduardo Mica, vereador eleito, tenha
comunicado sua desfiliação à Justiça Eleitoral por qualquer meio, apenas consta a
comunicação ao partido político.
Em consulta ao sistema FILIA, verifica-se que o requerido está formalmente
filiado ao Partido Social Liberal – PSL, atual União Brasil, desde 17/3/2020:

Num. 43005045 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

Como já exposto, a comunicação da desfiliação tão somente ao partido
político não é suficiente para a extinção do vínculo de filiação, sendo necessária
também a comunicação à Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no presente caso.

Houvesse ao menos prova de que o recorrido procedeu à comunicação à
Justiça Eleitoral, o vínculo poderia ser considerado extinto, para todos os efeitos, nos
termos do já transcrito artigo 24, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Inexistindo, assim, comprovação de que tenha sido realizada pelo requerido
a comunicação à Justiça Eleitoral, a quem compete fazer o respectivo lançamento no
sistema FILIA, o vínculo permanece ativo e se presume válido, de modo que falece
interesse processual ao requerente, na perspectiva necessidade.
O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse
processual é condição para o exercício do direito subjetivo de agir em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

A propósito do interesse processual, a doutrina
ensina que:
[3]
Num. 43005045 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter
com a movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o
provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em
sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o
dinheiro que serão gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. [...]. Não
se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto,
se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às
condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor,
sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o
pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter
ou não razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não
afastando a carência da ação por falta de interesse de agir.

O interesse processual não está caracterizado, portanto, eis que o vereador
Eduardo Mica está regularmente filiado, de modo que o partido político permanece
titular do exercício do mandato eletivo, não havendo se falar em decretação de perda
do mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa, tampouco em posse do
suplente imediato.
O acesso à justiça somente se destina a recompor lesão ou prevenir
ameaça a direito, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
, situações
[4]
não verificadas no presente caso, de sorte que, sob essa perspectiva, carece o
interesse processual do requerente.
Há se concluir, assim, pela extinção do processo, sem resolução de mérito,
como determina o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.
[5]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por DECLARAR INCOMPETENTE o Juízo da 13ª
Zona Eleitoral de Palmeira, CASSANDO a respeitável sentença, com PREJUÍZO AO
RECURSO e o aproveitamento dos atos processuais para JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, SEM REOLUÇÃO DE MÉRITO.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

[1] Art. 64. §4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Num. 43005045 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

[2] Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de
cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
§ 1º - Considera-se justa causa:
I) incorporação ou fusão do partido;
II) criação de novo partido;
III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV) grave discriminação pessoal
§ 2º - Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode
fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério
Público eleitoral.

[3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10ª ed. rev.
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 132.

[4] Art. 5º. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600039-21.2021.6.16.0013 - Porto Amazonas - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL PORTO AMAZONAS PR MUNICIPAL - Advogados do
RECORRENTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, MATHEUS VENANTE GUGELMIN
- PR97739, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO: EDUARDO MICA -
Advogados do RECORRIDO: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte declarou incompetente o Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira,
cassando a sentença, com prejuízo ao recurso, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43005045 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868

SESSÃO DE 18.07.2022.
Num. 43005045 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151477600000041976868
Número do documento: 22072010151477600000041976868